Tribunal: TJMT
Processo: 0027512-27.2015.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027512-27.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde, Fornecimento de medicamentos]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (EMBARGANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), JOSE JOAO VITALIANO COELHO - CPF: 036.257.851-61 (ADVOGADO), ELISANDRA QUELLEN DE SOUZA - CPF: 011.107.961-61 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE), OSVALDO LUIZ DE AMORIM - CPF: 292.960.481-68 (EMBARGADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. OBRIGAÇÃO DE FAZER. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL. MERA REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:

1. Embargos de Declaração interpostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que deu parcial provimento à apelação cível, mantendo a obrigação de custear medicamento injetável de uso ambulatorial e reduzindo o valor da indenização por danos morais de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00.

II. Questão em discussão:

2. A controvérsia consiste em verificar a existência de obscuridade no acórdão embargado quanto à condenação por danos morais, alegando a embargante que: (i) a negativa foi justificada com base nas Diretrizes de Utilização da ANS; (ii) não houve comprovação de agravamento da condição de saúde ou abalo psicológico do embargado; (iii) haveria jurisprudência recente do STJ afastando a presunção de dano moral em casos de negativa de cobertura.

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração possuem finalidade específica de sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, não se prestando à rediscussão do mérito ou reexame da matéria já decidida.

4. O acórdão embargado fundamentou expressamente a condenação por danos morais na falha na prestação do serviço que comprometeu a saúde do consumidor e violou sua dignidade, não havendo obscuridade sobre este ponto.

5. A pretensão da embargante constitui tentativa de rediscussão do mérito mediante apresentação de tese jurídica diversa daquela adotada pelo acórdão, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese:

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria julgada, sendo cabíveis apenas nas hipóteses taxativas do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. Não há obscuridade quando o acórdão fundamenta de forma clara e objetiva a condenação por danos morais, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra acórdão proferido nos autos da
Apelação Cível no 0027512-27.2015.8.11.0041
, em desfavor de
OSVALDO LUIZ DE AMORIM
, oportunidade em que a Câmara, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso.

Foi lançada a seguinte ementa:

"DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR - APELAÇÃO CÍVEL - PLANO DE SAÚDE - OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - ROL DA ANS - MEDICAÇÃO INJETÁVEL DE USO AMBULATORIAL - NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA - REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I - Caso em exame

1 - Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer com pedido de indenização por danos morais proposta por beneficiário a quem foi negada a cobertura de medicamento prescrito, com determinação de custeio do tratamento e condenação ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais.

II - Questão em discussão

2 - A controvérsia consiste em: i) verificar a obrigatoriedade de fornecimento de medicamento prescrito e ii) avaliar o cabimento e o valor da indenização fixada por danos morais decorrentes da recusa do tratamento.

III - Razões de decidir

3 - O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que o rol da ANS é, em regra, taxativo, mas admite mitigação em hipóteses excepcionais, notadamente quando o tratamento prescrito é eficaz, não possui substituto terapêutico e é reconhecido por órgãos técnicos de referência.

4 - O medicamento em questão, injetável intraocular e de uso ambulatorial, possui indicação terapêutica aprovada, devendo ser considerado medicação assistida, cuja cobertura é obrigatória, não se enquadrando como tratamento domiciliar.

5 - A negativa de cobertura caracterizou falha na prestação do serviço, comprometendo a saúde do consumidor e violando sua dignidade, o que enseja reparação por dano moral.

6 - Contudo, diante das circunstâncias do caso, o valor da indenização deve ser reduzido de R$ 8.000,00 para R$ 5.000,00, observando-se os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV - Dispositivo e tese

7 - Recurso parcialmente provido para reduzir a indenização por danos morais a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se os demais termos da sentença."

Em suas razões recursais (ID 303039857), a embargante alega obscuridade no acórdão quanto à condenação por danos morais, sustentando que:

1) A negativa de cobertura foi justificada com base nas Diretrizes de Utilização (DUT) da ANS, não caracterizando má-fé;

2) A simples negativa baseada em interpretação de cláusula contratual não configura dano moral;

3) O tratamento foi realizado pela parte embargada, não havendo comprovação de agravamento na condição de saúde, dor ou abalo psicológico;

4) Há jurisprudência recente do STJ no sentido de que a recusa de cobertura, ainda que indevida, não gera dano moral presumido (in re ipsa).

A embargante requer o acolhimento dos embargos para sanar a obscuridade apontada, reformando-se a sentença para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em contrarrazões (ID 303398376), o embargado sustenta que os embargos visam apenas rediscutir o mérito da decisão, não apontando efetivamente nenhuma obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Defende que a negativa injustificada do tratamento causou danos psicológicos, colocando em risco a saúde e a vida do embargado, que só teve acesso ao tratamento por força de determinação judicial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração em que a parte embargante alega existência de obscuridade no acórdão quanto à condenação por danos morais.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Diga-se que o recurso de embargos de declaração serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual "não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia" (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Segunda Turma, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015).

No caso em exame, não se verifica a alegada obscuridade no acórdão embargado.

O acórdão foi explícito ao fundamentar a condenação por danos morais, afirmando que "a negativa de cobertura caracterizou falha na prestação do serviço, comprometendo a saúde do consumidor e violando sua dignidade, o que enseja reparação por dano moral". Não há, portanto, qualquer obscuridade sobre o fundamento da condenação.

O que a embargante pretende, na verdade, é rediscutir o mérito da decisão quanto à caracterização do dano moral, apresentando tese jurídica diversa daquela adotada pelo acórdão, argumentando que a recusa foi justificada e que não houve comprovação de efetivo dano à parte embargada.

Contudo, tal pretensão não encontra amparo na via estreita dos embargos de declaração. Em verdade, se afigura nítido o intuito do embargante de ver reexaminada a controvérsia. Assim sendo, "revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal" (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Vale ressaltar que este Tribunal, alinhado com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, adota o entendimento de que a negativa indevida de cobertura de tratamento médico necessário e urgente extrapola o mero aborrecimento contratual e gera dano moral, especialmente quando coloca em risco a saúde e a vida do beneficiário do plano.

A tese trazida agora pela embargante, de que o STJ teria pacificado entendimento no sentido de que a negativa de cobertura, por si só, não gera dano moral presumido, não se aplica automaticamente ao caso concreto sem análise das circunstâncias específicas, análise esta que foi devidamente realizada pelo acórdão embargado.

Ademais, não há qualquer razão no argumento da embargante de que o magistrado deveria discorrer sobre todas as teses e apontamentos feitos pelas partes uma a uma. Conforme já bem decidido pelo STJ, o magistrado não está obrigado a rebater todos os argumentos trazidos pelas partes um a um, devendo enfrentar a demanda com observância das questões relevantes e imprescindíveis à resolução da lide (STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1877995 DF 2020/0133761-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022).

Em outras palavras, os "embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência" (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Destarte, não se verifica no acórdão embargado qualquer vício que autorize o acolhimento dos presentes aclaratórios, sendo certo que a embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que é inviável na via eleita.

Por fim, reputo prequestionados todos os dispositivos legais invocados, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, "tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida". (EDcl no RMS 18.205/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 18/04/2006, DJ 08/05/2006, p. 240) (destaquei).

Desta feita, não há falar, no caso, na presença de qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, e nem de erro material o acórdão, o que mostra a total impertinência do recurso aviado, razão pela qual, os embargos, mesmo quando para efeito de prequestionamento, devem ser rejeitados.

Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025